Tribunal: TJBA
Processo: 8005199-52.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Petição incidental na Apelação Criminal nº 8005199-52.2021.8.05.0150 Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrentes/Recorridos: Jean de Oliveira dos Santos, Jairo Silva de Jesus e Ministério Público do Estado da Bahia Advogados: Mateus Pereira e Adriana Machado e Abreu Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INCIDENTAL APRESENTADA PELA PATRONA, SUBSTABELECIDA SEM RESERVA DE PODERES, DO RECORRENTE/RECORRIDO JAIRO SILVA DE JESUS PELA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO. 1. RECONHECIMENTO E RETIFICAÇÃO, EX OFFICIO, DE ERRO IN PROCEDENDO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO COM AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA NOVA ADVOGADA DO RECORRENTE/RECORRIDO. CONCLUSÃO: RECONHECIMENTO E RETIFICAÇÃO, EX OFFICIO, DE ERRO IN PROCEDENDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8005199-52.2021.8.05.0150, sendo Recorrentes/Recorridos JEAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JAIRO SILVA DE JESUS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, ex officio, ANULAR o julgamento do Recurso de Apelação, determinando-se, por conseguinte, nova inclusão em pauta, com a intimação prévia da atual advogada de defesa, regularmente constituída nos autos, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR